Tribunal: TJPA
Processo: 0839082-42.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839082-42.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: EDJAMESON DE SOUZA BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0839082-42.2022.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO VOTORANTIM SA (ADV SERGIO SCHULZE OAB/PA 23524-A)

APELADO: EDJAMESON DE SOUZA BARROSO (SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INADEQUAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, devido à não apresentação do contrato original da Cédula de Crédito Bancário, conforme exigência do art. 321, parágrafo único, art. 330, IV, e art. 485, I, do CPC. Na origem, a ação de busca e apreensão fundamentou-se na inadimplência de contrato com alienação fiduciária de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em determinar se é obrigatória a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário como requisito essencial à instrução de ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a apresentação da via original da cédula é indispensável, considerando-se a literalidade e a cartularidade do título, características que asseguram sua circulação legítima e evitam o risco de cobrança duplicada.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a dispensa do documento original exige justificativa plausível, ausente no caso concreto.
5. A cópia digitalizada do contrato não atende aos requisitos legais e processuais, sendo mantida a decisão de indeferimento da petição inicial e extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento": “É indispensável a apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário para ações de busca e apreensão fundamentadas no Decreto-Lei nº 911/69, salvo justificativa plausível de inviabilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29, § 1º; CPC/2015, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1277394/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 28.03.2016.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0839082-42.2022.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO VOTORANTIM SA (ADV SERGIO SCHULZE OAB/PA 23524-A)

APELADO: EDJAMESON DE SOUZA BARROSO (SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO VOTORANTIM SA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de EDJAMESON DE SOUZA BARROSO,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, art. 330, IV e 485, I do CPC
.

Na origem, a parte autora ingressou com ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, pleiteando a retomada do veículo (
MARCA/MODELO: RENAULT/KWID ZEN 1.0 12V SCE 4P (AG) C, ANO: 2019/2020, CHASSI: 93YRBB001LJ125889, PLACA: QVI3906, COR: VERMELHO FOGO, RENAVAM: 1203717498)
alienado fiduciariamente, em razão da inadimplência do requerido, que deixou de pagar as parcelas do financiamento acordado. Alegou que o débito atualizado correspondia a R$ 17.648,36 (dezessete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos) e que o valor total para purgação da mora era de R$ 51.981,81 (cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos).

Durante a tramitação, o Juízo determinou a emenda da inicial para que fosse apresentada a via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB), requisito indispensável para a instrução da ação, nos termos do art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/04 e da jurisprudência consolidada. Não obstante, a parte autora permaneceu inerte, razão pela qual a petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito,
nos termos do art. 321, parágrafo único, art. 330, IV e 485, I do CPC
.

O autor interpôs recurso de apelação, argumentando que a sentença de indeferimento foi excessivamente rigorosa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defendeu a desnecessidade da apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, sob pena de restringir indevidamente a circulação do título, o que contraria sua natureza jurídica e dispositivos legais, como o art. 41 da Lei nº 10.931/04. Argumentou, ainda, que o aditivo de refinanciamento foi firmado digitalmente, o que dispensaria a juntada do documento físico.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 19259143).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0839082-42.2022.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO VOTORANTIM SA (ADV SERGIO SCHULZE OAB/PA 23524-A)

APELADO: EDJAMESON DE SOUZA BARROSO (SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação da parte autora acerca da desnecessidade de apresentação do contrato original
.

Não tem razão o recorrente.

Com efeito, consoante disposto no art. 28 da Lei nº 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, razão pela qual possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

Desse modo, considerando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, passou a adotar entendimento no sentido de obrigatoriedade da apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, em observância ao princípio da cartularidade.

Destaco que a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra geral, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

Nesse sentido, importante assentar que a cópia digitalizada apresentada pelo apelante, não satisfaz a referida ordem judicial, uma vez que o título que embasa a ação tem natureza executiva, porquanto assinado por testemunhas (art. 784, III, CPC), o que faz erigir a sua cartularidade e a necessidade de apresentação da via original em razão da possibilidade de circulação.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento acerca da obrigatoriedade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário, conforme se depreende dos precedentes
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ Resp. n.º 1277394/SE. 4ª Turma. Rel. Min. Marco Buzzi. DJe 28.03.2016).” (Negritou-se).

No mesmo sentido, é remansosa a jurisprudência dos Tribunais pátrios acerca da necessidade de juntada do título original da cédula de crédito bancário, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUTOR QUE SE MANTEVE INERTE MESMO APÓS DILAÇÃO DE PRAZO.SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 267, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário.
Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento. II- O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário, tendo o apelante se mantido inerte, mesmo após deferido parcialmente o pedido de dilação do prazo, implicando na correta aplicação do parágrafo único do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial.
III- conheço do recurso, porém nego-lhe provimento. (TJ-PA - APL: 00101524020148140006 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 26/11/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2019).” (Negritou-se).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de Financiamento mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário. Alienação Fiduciária. Veículo automotor. Mora caracterizada.
Deferimento da liminar condicionado à emenda da inicial, com a apresentação em Cartório da via original da Cédula de Crédito Bancário em questão para comprovar a condição do Banco autor de credor do título, no prazo de quinze (15) dias. Não cumprimento da emenda determinada. SENTENÇA de extinção do processo. APELAÇÃO do Banco autor, que sustenta a ausência de necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito, pugnando pela anulação da sentença para a retomada do andamento do processo na Vara de origem. EXAME: Autor que não cumpriu a emenda determinada e que também não apresentou justificativa plausível. Contrato de Crédito que consubstancia título executivo extrajudicial, dotado de cartularidade. Documentação indispensável à propositura da Ação que não foi apresentada pelo autor. Indeferimento da inicial com extinção do processo bem decretadas. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10413034420188260002 SP 1041303-44.2018.8.26.0002, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 17/12/2019, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019).” (Negritou-se).

Dessa forma, em atenção ao princípio da cartularidade, revela-se indispensável a apresentação da via original da cédula de crédito, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, inexistindo equívoco do juízo de origem neste ponto.

Ademais, através da Decisão ID 19259133, fora oportunizado à parte fiduciária, a possibilidade de saneamento do vício por meio do depósito em Secretaria da original do contrato, uma vez que este foi assinado de maneira convencional, ou seja, com padrões gráficos de assinatura manual. Observo que

a assinatura da parte requerida foi produzida manualmente e o contrato foi posteriormente digitalizado.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da parte. 2.
Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se falar em violação aos princípios da economicidade, eficiência e da celeridade processual.
3. Apelo não provido. (TJ-DF 07099534820188070000 DF 0709953-48.2018.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 19/09/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/10/2018).”

Isto posto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença em seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025